Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO EM TESTE ESTÁTICO DE BARRA FIXA. PROVA FEMININA. PERMANÊNCIA MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) SEGUNDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. VÍDEO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA ENCARTADO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Existente nos autos vídeo que comprova a não observância do tempo mínimo de permanência da candidata na barra fixa, mostra-se desnecessária, por ausência de utilidade, a realização de prova pericial, ainda que a reprovação – que teve caráter objetivo e isonômico – tenha ocorrido por tempo inferior a 1 (um) segundo.
2. O edital do certame é ato normativo elaborado pela administração pública com a objetivo de disciplinar os procedimentos e etapas do certame, que vincula a Administração e os candidatos ao concurso público.
3. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar o mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. 3.1. É lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas, quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo emanado da banca do concurso. Precedentes.
4. Não se verifica abuso ou ilicitude no resultado do teste de barra fixa, visto que não foi demonstrada ilegalidade, vício ou quebra de isonomia nos atos da banca que conduziu o certame.
5. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.